Tribunal: TJDFT
Processo: 0737452-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROPAGANDA ENGANOSA. DANO MORAL INDIVIDUAL. AQUISIÇÃO POSTERIOR. PROPRIETÁRIA NÃO AFETADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO.
1. O título executivo judicial, decorrente da Ação Civil Pública n. 0037349-53.2009, ao reconhecer a existência de publicidade enganosa e determinar, em consequência, o pagamento de dano moral individual ao consumidor lesado, salvaguardou direito às vítimas do fato gerador do dano, sem estender àqueles que integraram a cadeia dominial do bem imóvel na condição de adquirentes posteriores. Precedente.
2. Na hipótese, a parte agravada não pode ser considerada lesada pela propaganda enganosa realizada em data anterior à aquisição do bem, sobretudo porque o adquirente originário foi, posteriormente, cientificado da natureza comercial do bem adquirido. Ademais, a parte agravante comprovou a averbação da destinação do bem imóvel na matrícula do empreendimento, rechaçando a inexistência de ciência da atual proprietária.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.